Tribunal: TJSP
Processo: 1121891-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Obrigação de custeio do financiamento estudantil (FIES) contratado pela apelada reconhecida, fixando-se, ademais, indenização a título de danos morais.

1. Alegação de inexistência de propaganda enganosa do programa. Inovação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais. Programa "Uniesp Paga". Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência. Obrigação de custeio do financiamento estudantil (FIES) contratado pela apelada reconhecida, fixando-se, ademais, indenização a título de danos morais.

1. Alegação de inexistência de propaganda enganosa do programa. Inovação recursal. Matéria não conhecida.

2. Requisitos do contrato. De acordo com a apelante, parte contrária não cumpriu as obrigações pactuadas. Matéria aventada em contestação de forma genérica, sem informar quais cláusulas do contrato teriam sido descumpridas. Resposta que não observa o princípio da concentração de defesa, incapaz de infirmar as alegações da parte autora e de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito perseguido nos autos. Alegação de descumprimento da avença que não pode ser acolhida.

3. Pretensão de afastamento de indenização fixada a título de danos morais. Não acolhimento. Apelante inscrita em cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento do financiamento. Dano moral in re ipsa.

4. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1121891-
98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIESP S/A, é apelada
JEANE APARECIDA QUARESMA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121891-98.2019.8.26.0100 - Voto no 3015
2/6
amb
Apelação Cível no 1121891-98.2019.8.26.0100
Apelante: Uniesp S/A
Apelada: Jeane Aparecida Quaresma Morais
Comarca: São Paulo - 24a Vara Cível
Juíza de Direito: Tamara Hochgreb Matos
Número de origem: 1121891-98.2019.8.26.0100
VOTO No 3015
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços educacionais.
Programa “Uniesp Paga”. Ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido indenizatório. Sentença de parcial procedência.
Obrigação de custeio do financiamento estudantil (FIES)
contratado pela apelada reconhecida, fixando-se, ademais,
indenização a título de danos morais.
1. Alegação de inexistência de propaganda enganosa do programa.
Inovação recursal. Matéria não conhecida.
2. Requisitos do contrato. De acordo com a apelante, parte
contrária não cumpriu as obrigações pactuadas. Matéria aventada
em contestação de forma genérica, sem informar quais cláusulas
do contrato teriam sido descumpridas. Resposta que não observa o
princípio da concentração de defesa, incapaz de infirmar as
alegações da parte autora e de demonstrar fato impeditivo,
extintivo ou modificativo do direito perseguido nos autos.
Alegação de descumprimento da avença que não pode ser
acolhida.
3. Pretensão de afastamento de indenização fixada a título de
danos morais. Não acolhimento. Apelante inscrita em cadastros de
inadimplentes em razão do não pagamento do financiamento.
Dano moral in re ipsa.
4. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte
conhecida, desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121891-98.2019.8.26.0100 - Voto no 3015
3/6
amb
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Uniesp S/A contra
r. sentença (fls. 223/229) que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido indenizatório, que lhe move Jeane Aparecida Quaresma Morais, julgou
parcialmente procedente a demanda para (i) tornar definitiva a tutela de urgência concedida
para determinar a exclusão de inscrição da autora em cadastros de proteção ao crédito; (ii)
declarar a nulidade dos requisitos impostos à autora após a contratação para o cumprimento
da obrigação assumida pela ré; (iii) condenar a ré a pagar a dívida decorrente do contrato
de financiamento estudantil (FIES) celebrado entre a autora e a Caixa Econômica Federal;
e (i) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
atualizada monetariamente pela tabela do TJSP e acrescida de juros moratórios de 1% ao
mês a partir da sentença. Atribuiu-se, assim, à requerida o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da
condenação à indenização fixada em favor da autora.
Alega, em síntese, que a recorrida foi devidamente cientificada dos
requisitos necessários para manutenção no programa “Uniesp Paga”, sendo desarrazoada a
interpretação de que teria se prontificado a pagar de maneira irrestrita todo e qualquer
financiamento de curso por meio do FIES. Afirma que não deve prosperar a alegação de
que a apelada não tinha ciência das obrigações impostas pelo contrato, ou que teria existido
propaganda enganosa, na medida em que todos os alunos do programa foram devidamente
comunicados. Assim, defende que não deve ser responsabilizada pelo pagamento do
financiamento estudantil, vez que houve descumprimento das cláusulas contratuais.
Acrescenta que o Inquérito Civil Público n° 1.34.010.000449/2012-67 concluiu que não
houve violação aos direitos do consumidor, inexistindo, pois, propaganda enganosa. Aduz
que não praticou qualquer ilícito, de sorte que não há dever de indenizar a parte contrária.
Assevera, por fim, que a manutenção da sentença ensejará enriquecimento ilícito da
recorrida
Recurso tempestivo (fls. 240), preparado (fls. 258 e 326/328) e
contrariado (fls. 262/274).
Não há oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121891-98.2019.8.26.0100 - Voto no 3015
4/6
amb
É o relatório.
2. O recurso deve ser parcialmente conhecido, e, nesta parte,
desprovido.
A presente ação foi proposta por Jeane Aparecida Quaresma
Morais, ora apelada, em face de Uniesp S/A, ora apelante, em razão de participação no
programa “Uniesp Paga”.
Sustentou a recorrida na exordial que teve contato com propaganda
do programa em que se informava que a recorrente pagaria o financiamento estudantil
(FIES) de alunos de curso superior. Assim, afirmou que foi até a Faculdade Vilas Boas,
onde foi informada por funcionário da recorrente que o programa em comento era um
projeto social de incentivo do governo federal, voltado para pessoas de baixa renda, sendo
que a única obrigação do estudante era o pagamento dos juros do FIES, de no máximo R$
50,00, a cada três meses.
De acordo com a apelada ainda, o funcionário do instituto
educacional acessou a plataforma SisFIES-Aluno, sem que ela soubesse, cadastrando-a, e,
em seguida, foi encaminhada para um banco para contratação o financiamento. Assim,
alegou que, após a obtenção do financiamento, matriculou-se no curso superior em março
de 2014, sendo que somente em agosto daquele ano recebeu o certificado de garantia do
pagamento do FIES, no qual constavam as obrigações impostas pela recorrente. Alegou
que naquela ocasião não teve condições de questionar as cláusulas, mesmo porque já havia
contratado o financiamento estudantil, vindo então a permanecer no curso.
Ao concluir a graduação, porém, não houve a quitação do
financiamento estudantil, o que, então, motivou a propositura da presente demanda,
objetivando a autora o cumprimento do contrato e o recebimento de indenização a título de
danos morais.
A recorrente, citada, apresentou contestação, sustentando, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121891-98.2019.8.26.0100 - Voto no 3015
5/6
amb
de preliminar a inépcia da inicial, face a não apresentação de comprovante de endereço,
bem como sua ilegitimidade passiva, na medida em que o contrato de garantia de
pagamento das prestações do FIES teria sido firmado com pessoa jurídica diversa. Ainda
em preliminar, impugnou a gratuidade de justiça deferida à recorrida. No mérito, afirmou
que não possuía vínculo contratual com a apelada, e que não praticou qualquer ilícito,
inexistindo dever de indenizar. Sustentou que a recorrida, ciente de suas obrigações,
descumpriu obrigação contratual que lhe foi imposta, de forma que inexistia obrigação de
pagamento de prestações do FIES. Defendeu, ademais, a impossibilidade de inversão do
ônus da prova, pontuando que sua condenação ensejaria enriquecimento ilícito da
recorrida.
Pois bem, como se nota as alegações de fato apresentadas na
exordial não foram impugnadas em sede de contestação, o que, na forma do artigo 341,
caput, do Código de Processo Civil, importa em presunção de veracidade. A recorrente,
ademais, não se manifestou acerca da afirmação de propaganda enganosa do programa
realizada pela parte contrária. Sendo assim, as alegações sobre o tema deduzidas no
presente recurso, configuram, em verdade, inovação recursal, o que impede o
conhecimento da matéria neste momento.
Observe-se, ademais, que em sua resposta a apelante limitou-se a
afirmar a inobservância do contrato, sem sequer especificar quais cláusulas do pacto teriam
sido descumpridas pela recorrida. Trata-se, na realidade, de contestação bastante genérica,
que não observa o princípio da concentração de defesa, incapaz de infirmar as alegações da
parte autora ou de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito
perseguido nos autos.
Sendo assim, não é possível reconhecer o descumprimento do
contrato, nem mesmo afastar a indenização fixada a título de danos morais. Isto porque o
inadimplemento do financiamento importou em inscrição da recorrida em órgãos de
proteção ao crédito (fls. 64), restando caracterizado o dano in re ipsa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121891-98.2019.8.26.0100 - Voto no 3015
6/6
amb
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL.
IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de
inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria
existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020)
Neste quadro, portanto, não comporta reforma a sentença
combatida.
Por derradeiro, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os
honorários advocatícios de sucumbência para 15% do valor atualizado da condenação.
3. Em face do exposto, o recurso é parcialmente conhecido e, nesta
parte, desprovido.
FRANCISCO SHINTATE
Relator